Tribunal: TJMT
Processo: 1013904-44.2024.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013904-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLOS PHILIPE SANTOS CARNEIRO - CPF: 173.723.716-43 (APELANTE), DANIELLY GOMES DE ALMEIDA - CPF: 085.517.531-18 (APELANTE), JOSE DOMINGOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 620.968.653-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL VETTORELLO - CPF: 997.193.559-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar. Ausência de ilicitude. Fundadas razões configuradas. Encadeamento fático progressivo. Apreensão prévia de entorpecente com um dos réus. Vínculo direto com o imóvel. Crime permanente. Tema 280 do stf. Controvérsia sobre consentimento dos moradores. Irrelevância no caso concreto. Flagrante delito como fundamento autônomo. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Inaplicabilidade. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova policial corroborada por elementos materiais. Admissões parciais dos acusados. Apreensão de maconha, anotações de mercancia e dinheiro em espécie. Destinação mercantil evidenciada. Condição de usuário que não exclui a traficância. Desclassificação para o art. 28 da lei de drogas. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou três réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A primeira apelante foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa; os demais apelantes foram condenados, cada qual, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa.

2. Fatos relevantes. Segundo a acusação, durante patrulhamento policial, um dos réus foi abordado em frente a uma quitinete, ocasião em que foram localizadas 2 porções de maconha em seu bolso. Após informar que residia no imóvel com os corréus, os policiais ingressaram na residência e apreenderam outras porções da mesma substância, totalizando 226,20 g de maconha, além de bloco com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes, R$ 320,00 em dinheiro e aparelhos celulares.

3. A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, ao argumento de ausência de fundada suspeita e de consentimento válido, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e daquelas delas derivadas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e o ingresso domiciliar foram amparados por fundadas razões aptas a justificar a atuação policial sem mandado judicial; (ii) definir se eventual ausência ou controvérsia acerca do consentimento dos moradores torna ilícitas as provas obtidas e atrai a teoria dos frutos da árvore envenenada; e (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se comporta desclassificação para posse de entorpecente para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal quando fundada em elementos objetivos que indiquem possível situação de flagrância, não se confundindo com abordagem arbitrária baseada em mera presunção abstrata.

6. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

7. No caso concreto, a atuação policial decorreu de encadeamento fático progressivo, composto pela abordagem inicial em frente à quitinete, apreensão imediata de porções de maconha em poder de um dos réus, informação prestada pelo próprio abordado de que residia no local com os corréus, registro anterior relacionado ao tráfico em nome da corré e uso de tornozeleira eletrônica, além da posterior localização, no imóvel, de drogas, anotações de mercancia e dinheiro.

8. O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto a substância entorpecente permanece sob a disponibilidade dos agentes. Tal natureza, contudo, não constitui autorização genérica para ingresso domiciliar, exigindo-se a presença de elementos concretos e contemporâneos à diligência.

9. A licitude do ingresso domiciliar não depende, no caso, exclusivamente da demonstração de consentimento dos moradores, pois a medida está fundada na exceção constitucional do flagrante delito, amparada por fundadas razões objetivamente demonstradas.

10. Inexistindo vício originário na busca pessoal e no ingresso domiciliar, não há incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois a contaminação probatória pressupõe prova ilícita antecedente da qual derivem os demais elementos de convicção.

11. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e documentos relativos aos objetos apreendidos, que demonstram a apreensão de 4 porções de maconha, com massa bruta total de 226,20 g, além de dinheiro, celulares e bloco de anotações.

12. Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de convicção, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

13. A autoria e a finalidade mercantil da droga são evidenciadas pela quantidade de entorpecente apreendida, pela forma de acondicionamento em porções e tabletes, pela existência de substância esfarelada em pote plástico dentro da geladeira, pela apreensão de bloco com anotações de venda, nomes e valores, pelo dinheiro em cédulas diversas, pela abordagem inicial de um dos réus com porções individualizadas e pelas admissões parciais dos próprios acusados quanto à posse compartilhada da droga.

14. A condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, pois consumo e mercancia podem coexistir no mesmo contexto fático, conforme o Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT.

15. A caracterização do tráfico de drogas prescinde da efetiva comprovação de ato de venda, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, como “guardar” ou “ter em depósito”, especialmente quando as circunstâncias objetivas indicam destinação mercantil, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT.

16. A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável quando a versão de consumo próprio não encontra respaldo seguro no conjunto probatório e é superada por elementos externos indicativos de traficância.

IV. Dispositivo e tese

17. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado quando precedido de elementos objetivos, devidamente justificados
a posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel. 2. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, autoriza a pronta intervenção policial para fazer cessar a permanência delitiva, desde que presentes fundadas razões concretas, não bastando mera suspeita genérica. 3. Inexistindo prova originariamente ilícita, não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada. 4. A apreensão conjunta de entorpecente, anotações de mercancia, dinheiro em espécie e demais elementos indicativos de traficância, corroborada por prova oral e admissões parciais dos acusados, é suficiente para manter a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e afastar a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, 244, 302 e 303; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8; TJMT, ApCrim n. 1000191-06.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09.04.2025; TJMT, ApCrim n. 1003705-23.2025.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TJMT, ApCrim n. 1000414-76.2024.8.11.0092, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025; TJMT, RevCrim n. 1013948-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.08.2025; TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1000268-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026; TJMT, ApCrim n. 1023781-85.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2026; TJMT, ApCrim n. 1011947-71.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Philipe Santos Carneiro
,
Danielly Gomes de Almeida
e
José Domingos Pereira Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 338946570).

A ré
Danielly Gomes de Almeida
foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Os réus
Carlos Philipe Santos Carneiro
e
José Domingos Pereira Rodrigues
, por sua vez, foram condenados, cada qual, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, ao argumento de ausência de fundada suspeita e de consentimento válido, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e daquelas delas derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. Em decorrência, requer a absolvição dos apelantes.

No mérito, sustenta a insuficiência probatória para a manutenção do édito condenatório, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 338946576).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. 338946583).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR - NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM E INGRESSO DOMICILIAR - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FIRMES, COERENTES E HARMÔNICAS; VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 345938391).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
Danielly Gomes de Almeida
,
José Domingos Pereira Rodrigues
e
Carlos Philipe Santos Carneiro
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque, em síntese, teriam guardado e mantido em depósito, para fins diversos do consumo próprio, 4 porções de maconha, com massa bruta total de 226,20 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A substância foi apreendida durante abordagem policial realizada em via pública e, posteriormente, no interior de uma quitinete situada no Bairro Jardim Oliveira, em Rondonópolis/MT.

A peça acusatória descreve a dinâmica fática nos seguintes termos:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que na data de 02/06/2024, por volta das 20h10min, na Rua Martinha Francisca Santos, Travessa 04, n. 125, Bairro Jardim Oliveira, nesta cidade, os denunciados DANIELLY GOMES DE ALMEIDA, JOSE DOMINGOS PEREIRA RODRIGUES e CARLOS PHILIPE SANTOS CARNEIRO foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 04 (quatro) porções, perfazendo a massa bruta de 226,20 g (duzentos e vinte e seis gramas e vinte centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 158317857.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com o denunciado CARLOS, em atitude suspeita, encostado no portão de uma quitinete, razão pela qual foi realizada a abordagem, oportunidade em que os policiais apreenderam, nos seus bolsos, 02 (duas) porções de maconha, já embaladas e prontas para venda.

Uma vez flagrado, CARLOS informou que residia na referida quitinete, junto com o casal JOSÉ, seu primo, e DANIELLY, a qual os policiais verificaram se tratar de pessoa conhecida pela prática de tráfico de drogas.

Diante das justificadas razões, os policiais procederam a busca domiciliar e se depararam com DANIELLY, que portava tornozeleira eletrônica, e JOSÉ, quando apreenderam 02 (dois) grandes tabletes de maconha, que estavam na geladeira, e, em cima desse eletrodoméstico, 01 (um) bloco de papel com anotações acerca da comercialização de entorpecentes (ID 158317879), a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em dinheiro, e, outrossim, 04 (quatro) aparelhos celulares das marcas Samsung, Motorola e Redmi, nas cores, respectivamente, prata, azul e cinza (Termo de Exibição e Apreensão, ID 158316634).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos, sendo que, interrogados, JOSÉ assumiu que a droga era dele e dos demais denunciados.

Por fim, destaca-se que DANIELLY registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos 1008227-33.2024.8.11.0003), na qual recebeu liberdade provisória na data de 12/03/2024. CARLOS, de sua vez, registra nesta Comarca 01 (um) inquérito policial pelo crime de servir bebidas alcoólicas a criança e adolescente (Autos 1002349-30.2024.8.11.0003).

Adequando-se a conduta de DANIELLY GOMES DE ALMEIDA, JOSÉ DOMINGOS PEREIRA RODRIGUES e CARLOS PHILIPE SANTOS CARNEIRO ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

(...)”
(Id. 338946398, pp. 2-3).

A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2025 (Id. 338946491).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 338946570).

Irresignada, a defesa técnica suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar, ao argumento de ausência de fundada suspeita e de consentimento válido. Requer, por consequência, o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas e daquelas delas derivadas, com a absolvição dos apelantes.

A preliminar não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral — Tema 280 —, fixou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

Na mesma linha, o art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso concreto, não se constata atuação policial arbitrária, tampouco ingresso domiciliar baseado em presunção abstrata ou mera intuição. A diligência não se fundamentou exclusivamente na observação de “atitude suspeita” — expressão que, isoladamente considerada, poderia ensejar dúvidas quanto à objetividade da fundada suspeita —, mas decorreu de encadeamento fático progressivo, iniciado em via pública e confirmado por elementos objetivos convergentes.

Conforme se extrai dos autos, durante patrulhamento no Bairro Jardim Oliveira, a equipe policial visualizou
Carlos Philipe Santos Carneiro
junto ao portão de uma quitinete, em circunstância descrita pelos agentes como atitude suspeita. Realizada a abordagem e a revista pessoal, foram localizadas em seu bolso 2 porções aparentando ser maconha. Indagado,
Carlos
informou que residia naquela quitinete juntamente com
José Domingos Pereira Rodrigues
e
Danielly Gomes de Almeida
.

Na sequência, a checagem dos envolvidos revelou que
Danielly
possuía registro anterior relacionado ao tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Tais circunstâncias, somadas à apreensão inicial de entorpecente em poder de
Carlos
e à vinculação direta dele com o imóvel, conferiram suporte objetivo à continuidade da diligência.

Desse modo, o ingresso no imóvel não resultou de devassa exploratória nem de suspeita genérica. Foi consequência imediata da apreensão inicial de droga com
Carlos
, da informação por ele prestada de que residia no local com os corréus e dos demais elementos concretos que, naquele momento, indicavam a possibilidade real de que a prática delitiva se prolongava no interior da residência.

Uma vez no interior da quitinete, o quadro de flagrância foi confirmado pela apreensão de outras porções de maconha, inclusive porções maiores do tipo “tijolo” e substância esfarelada acondicionada em pote plástico dentro da geladeira (Id. 338946375), além de bloco de papel com anotações relativas à comercialização de entorpecentes, valores e nomes (Id. 338946391), bem como numerário em cédulas diversas (Id. 338946352).

A dinâmica da ocorrência foi ratificada em juízo pelo policial militar
Rogério do Monte Pires
, que confirmou a abordagem de
Carlos
, a apreensão de porções de entorpecente em seu bolso e o posterior ingresso na quitinete, onde foram localizadas as demais drogas, o dinheiro e os objetos relacionados aos fatos.

É relevante observar que, embora a defesa sustente a ausência de fundada suspeita, dispensou a formulação de perguntas ao policial militar ouvido em audiência de instrução e julgamento (Id. 338946565).

Essa circunstância, evidentemente, não transfere à defesa o ônus de comprovar a ilicitude da atuação estatal; contudo, demonstra que, sob o crivo do contraditório, não foram exploradas inconsistências específicas acerca da abordagem inicial ou do ingresso no imóvel.

Assim, diante da confirmação judicial do núcleo essencial da ocorrência e da convergência dos elementos materiais apreendidos, não há base suficiente para converter a expressão “atitude suspeita”, isoladamente considerada, em presunção automática de arbitrariedade policial.

A licitude da diligência, portanto, não se apoia em elemento único, mas em um conjunto coerente de circunstâncias objetivas e progressivas: a abordagem em frente à quitinete, a apreensão imediata de droga em poder de
Carlos
, a informação prestada pelo próprio abordado de que residia no local com os corréus, a checagem da condição de
Danielly
e a posterior localização, no interior do imóvel, de entorpecentes, anotações de mercancia e dinheiro.

Esse conjunto satisfaz o
standard
exigido pelo Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, pois havia fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, de que, no interior da residência, ocorria situação de flagrante delito.

Importa destacar que o tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo enquanto a substância entorpecente permanece sob a disponibilidade dos agentes.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observado os critérios da estrita legalidade, proporcionalidade e necessidade, autorizam a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5º, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial. (...) O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33, caput da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000191-06.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09.04.2025, DJe 23.04.2025).

“(...) O tráfico de drogas, quando praticado nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, configura crime permanente, admitindo ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, de ocorrência de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1003705-23.2025.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026, DJe 23.04.2026).

Desse modo, havendo elementos concretos a indicar que a infração penal estava em curso no interior do imóvel, a pronta intervenção policial mostrou-se legítima para fazer cessar a permanência delitiva, nos termos dos arts. 302 e 303 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, contudo, que a natureza permanente do delito não constitui autorização genérica para ingresso domiciliar sem mandado. O que legitima a mitigação da inviolabilidade do domicílio, no caso concreto, é a presença de elementos prévios e contemporâneos à diligência, aptos a indicar, de modo objetivo, que a prática criminosa se desenvolvia naquele local.

Esse requisito foi atendido. O ingresso não ocorreu a partir de denúncia anônima isolada, de mera intuição policial ou de busca exploratória desprovida de causa provável, mas como desdobramento imediato de situação de flagrância inicialmente constatada com a apreensão de droga em poder de
Carlos
, diretamente vinculada ao imóvel onde, em seguida, foram encontradas outras porções de entorpecente e elementos indicativos da traficância.

Também não prospera a alegação de ausência de consentimento válido. A licitude da medida não depende, neste caso, exclusivamente de autorização dos moradores, pois se sustenta na exceção constitucional do flagrante delito, amparada por fundadas razões concretas e justificadas
a posteriori
.

Assim, ainda que houvesse controvérsia acerca da existência ou da validade de eventual consentimento, tal circunstância não teria força, por si só, para macular a diligência. O fundamento autônomo do ingresso domiciliar reside na situação de flagrância permanente, objetivamente demonstrada pelo encadeamento dos fatos e pela posterior apreensão de drogas, anotações e numerário no interior do imóvel.

Pela mesma razão, não há que se falar em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

À luz do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, a contaminação probatória pressupõe a existência de prova originariamente ilícita, da qual derivem os demais elementos de convicção.

In casu
, não se identifica vício na atuação estatal.

A busca pessoal foi sucedida pela apreensão de entorpecente; o ingresso domiciliar decorreu do desdobramento lógico e imediato dessa situação de flagrância; e a localização das demais drogas, das anotações e do dinheiro no interior da quitinete apenas confirmou, a posteriori, a plausibilidade objetiva da intervenção policial.

Em igual direção, reitera a jurisprudência desta Corte:

“(...) Inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois ausente vício originário que contaminasse os elementos derivados. A regularidade da abordagem afasta a tese defensiva de contaminação probatória, validando as demais provas subsequentes. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000414-76.2024.8.11.0092, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025, DJe 12.12.2025).

“(...) A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, diante da fundada suspeita observada em local notoriamente associado ao tráfico, da conduta suspeita do acusado e do flagrante abandono de possível comparsa, autorizando a diligência policial e afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. (...)”
(TJMT, RevCrim n. 1013948-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.08.2025, DJe 18.08.2025).

Inexiste, portanto, “árvore envenenada” apta a contaminar o acervo probatório. Ao revés, a diligência revelou encadeamento regular, progressivo e controlável, em que cada ato foi justificado pelos elementos concretos anteriormente constatados.

Diante desse quadro, não havendo ilicitude na busca pessoal, no ingresso domiciliar e nas provas deles decorrentes,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão preliminar, a defesa sustenta a insuficiência probatória para a manutenção do édito condenatório, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A pretensão não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 338944899), pelo boletim de ocorrência (Id. 338946362), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 338946352), pela cópia do bloco de anotações (Id. 338946391) e pelo laudo pericial (Id. 338946375), os quais demonstram a apreensão de 4 porções de maconha, com massa bruta total de 226,20 gramas, além de R$ 320,00 em dinheiro, bloco de anotações e aparelhos celulares.

A autoria e a destinação mercantil da substância, por sua vez, emergem de conjunto probatório harmônico, coerente e suficiente para amparar a condenação.

Na fase inquisitorial, a policial militar
Vanessa Dall’acqua Magalhães
relatou que, durante patrulhamento pelo Bairro Jardim das Oliveiras, a equipe visualizou um indivíduo em atitude suspeita junto ao portão de uma quitinete e, ao realizar a busca pessoal, localizou em seu bolso 2 porções aparentando ser maconha. Esclareceu, ainda, que o abordado informou residir na quitinete com
José Domingos
e
Danielly
, ocasião em que, após checagem, constatou-se que
Danielly
possuía passagem por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, além de fazer uso de tornozeleira eletrônica. Na sequência, foram localizadas no interior do imóvel 2 porções grandes de substância análoga à maconha, tipo “tijolo”, e uma porção grande esfarelada da mesma substância em pote plástico dentro da geladeira, além de bloco de papel com anotações da venda de entorpecentes, valores e nomes, e numerário em cédulas diversas (Id. 338946350, pp. 1-2).

Embora
Vanessa
não tenha sido ouvida em juízo, pois as partes desistiram de sua oitiva (Id. 338946567, p. 2), tal circunstância não fragiliza o acervo probatório, especialmente porque a dinâmica essencial da ocorrência foi confirmada pelo policial militar
Rogério do Monte Pires
, ouvido sob o crivo do contraditório.

Com efeito,
Rogério
prestou relato inquisitorial no mesmo sentido daquele apresentado por
Vanessa
, confirmando a abordagem de
Carlos
, a apreensão de 2 porções de maconha em seu bolso, a indicação da quitinete onde estavam
José
e
Danielly
, bem como a posterior localização das demais porções de maconha, do bloco de anotações e do dinheiro:

“(...) QUE DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DE ABORDAGEM, BUSCA E CHECAGEM, VISUALIZAMOS UM INDIVIDUO EM ATITUDE SUSPEITA ENCOSTADO EM UM PORTÃO DE UMA QUITINETE. AO SER ABORDADO E REALIZADA A REVISTA PESSOAL LOCALIZAMOS EM SEU BOLSO DUAS PETECAS APARENTANDO SER MACONHA. AO INDAGARMOS O SUSPEITO, ELE NOS INFORMOU QUE MORA NESSA QUITINETE JUNTAMENTE COM SEU PRIMO, O CONDUZIDO JOSE, E A ESPOSA DE JOSE A CONDUZIDA DANIELLY. AO REALIZARMOS A CHECAGEM DO CASAL CONSTATAMOS QUE A CONDUZIDA DANIELLY JÁ POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO NO ANO DE 2024, BEM COMO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AO REALIZAMOS A REVISTA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA LOCALIZAMOS 02 PORÇÕES GRANDES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, "TIPO TIJOLO" E UMA PORÇÃO GRANDE ESFARELADA DA MESMA SUBSTANCIA EM UM POTE DE PLÁSTICO DENTRO DA GELADEIRA. EM CIMA DA GELADEIRA LOCALIZAMOS UM BLOCO DE PAPEL CONTENDO ANOTAÇÕES DA VENDA DO ENTORPECENTE COM VALORES E NOMES E TAMBÉM UMA GRANDE QUANTIDADE DE CÉDULAS EM DINHEIRO TROCADO. DIANTE DOS FATOS AMBOS FORAM ENTREGUES NA 1ª DP, SEM LESÕES CORPORAIS PARA DEMAIS PROVIDENCIAS (...)”
(Id. 338946351, pp. 1-2).

Em juízo, ainda que tenha afirmado recordar-se “vagamente” da ocorrência,
Rogério
confirmou o núcleo essencial da imputação: a abordagem de
Carlos
, a apreensão das petecas em seu bolso, a indicação do local onde estavam
José
e
Danielly
e a localização de outras porções de maconha, dinheiro e objetos no interior da quitinete, especialmente dentro da geladeira:

“(...)
Rogério:
Eu lembro que nós abordamos um rapaz entrando na kitnet, ele tava com umas petecas no bolso e nós conversamos com ele, ele indicou onde que tava o primo dele ali com a esposa, e que acho que ele, se eu não me engano, ele era tornozelado, se eu não me engano. Aí nós entramos na kitnet lá, tinha o resto dos, acho que é dois meio tijolo lá, acho que dois tijolos lá e o dinheiro e o resto dos apetrechos lá. Eu lembro vagamente da ocorrência.
Promotor:
Entendi, mas é isso mesmo. O local em que foi encontrado, o senhor se recorda?
Rogério:
Se eu não me engano, foi dentro da geladeira.
Promotor:
Perfeito.
Rogério:
Dentro de um pote. Dentro de um pote, se eu não me engano. (...)”
(Id. 338946565).

A prova oral policial, portanto, não se apresenta isolada. Ao contrário, encontra respaldo direto nos elementos materiais apreendidos e, ainda, em admissões relevantes feitas pelos próprios acusados, que, embora tenham negado a traficância, reconheceram a existência de entorpecente no imóvel e a posse compartilhada da droga.

Os depoimentos dos agentes são dotados de credibilidade, mostram-se harmônicos entre si e não contêm contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por elementos materiais, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Com esse enfoque, colaciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 04.11.2025).

“(...) Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000268-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026, DJe 04.05.2026).

Em contrapartida, apesar de ter permanecido silente na fase inquisitorial (Id. 338946354, p. 2), a versão apresentada em juízo por
Danielly
não se mostra suficiente para afastar a conclusão condenatória. Além de admitir a existência de quantidade relevante de maconha no imóvel, a apelante apresentou narrativa defensiva pouco consistente ao afirmar que os policiais teriam “colocado” parte da droga no local, sem qualquer elemento externo de corroboração:

“(...)
Juíza:
A senhora foi denunciada aqui pela suposta prática desse crime de tráfico de drogas, em junho do ano passado. Segundo a denúncia, no dia 2 de junho de 2024, a senhora estava nesse bairro Jardim Oliveira, juntamente com o José Domingos e o Carlos Philipe, e estaria guardando e mantendo em depósito 226 gramas de maconha dividida em quatro porções. É verdadeira essa denúncia?
Danielly:
Que eu, que eu, tipo assim, da nossa mesmo era um potinho com os farelo e tinha um, a metade bem fininha assim, tipo a metade desse tamanho assim, mais ou menos assim fininha, aí botaram outra metade grandona lá, acho que foi a metade de 1 kg, meio kg se eu não me engano, botaram lá no meio os policiais.
Juíza:
Consta aqui que os policiais viram o Carlos em atitude suspeita, encostado no portão de uma kitnet, e aí fizeram a abordagem dele. Aí os policiais apreenderam com ele duas porções de maconha, e aí ele informou que estava na kitnet morando com a senhora e o José. A senhora tinha um relacionamento com o José na época?
Danielly:
Sim, eu era casada com ele.
Juíza:
E aí eles falaram que o a senhora já era conhecida pelo tráfico, a senhora estava até em liberdade provisória num tráfico de drogas. Isso é verdade?
Danielly:
(inaudível).
Juíza:
Então, onde é que tava o restante dessa maconha? A polícia chegou com essa maconha na mão?
Danielly:
Então, eu, nós não viu por causa que eles botaram nós para fora, né? E revistaram a casa todinha, aí pegaram na geladeira porque aquela quantidade ali pequena, pouca ali, era só para nosso uso, por isso nós deixava na geladeira. Aí nós não viu eles botando, só sei que nós viu a metade. Eu, eu, eu na verdade eu vi, por causa que eu vi a foto no Instagram, entendeu? Que eu vi minha camisa lá, vermelha, eu vi a minha cama que eles botaram lá em cima da minha cama e tiraram foto, meio tablete assim, acho que uns 500, acho 500 gramas, se eu não me engano, porque é 1 kg, né? Então é 500 gramas que eles botaram a mais.
Juíza:
Não, eles falam que o total aqui foi de 226 gramas. Quantas gramas a senhora reconhece que tinha lá junto com o José?
Danielly:
Porque no potinho que tinha uns farelinhos, né? Que era um pouco farelo, e tinha um, acho um dessa finurinha assim, ó, mais ou menos assim, desse tamanho assim grandão assim, desse tamanho assim, ó, metade assim, mais ou menos. Era para uso.
Juíza:
A senhora sabe estimar quantas gramas era?
Danielly:
Acho que tinha uns cento e pouco grama por aí, que era pouquinha, né? Então era só para nosso uso mesmo. Nós usava, que tava até farelada dentro da geladeira, nós deixava lá conservada lá para nós fumar.
Juíza:
A polícia também achou lá, segundo informaram, um bloco com anotações pro tráfico, de comércio. A senhora reconhece isso?
Danielly:
Não.
Juíza:
Tinham quatro aparelhos telefônicos no local?
Danielly:
Tinha.
Juíza:
Era de quem todos esses telefones?
Danielly:
Um era meu e um era do outro menino, o outro do outro e o outro não sei da onde que era, que era um deles lá. Sei que um era meu, só um. Aí um tava quebrado, se eu não me engano até, um Moto G, Neo 40, sei lá, um novinho tava quebrado. Até os mesmos policiais que prenderam nós, que abordou nós há uns dias atrás, deram na minha cara, entendeu? Os policial masculino, foi nem a feminina, a feminina Bruna tava junto, eles deram na minha cara e quebrou esse celular aí do meu ex-marido.
Juíza:
E o que que o Carlos tava fazendo lá?
Danielly:
Tava todo mundo dormindo, eles pegaram nós dormindo, tava nós três dormindo, entendeu? Aí até entraram na porta da vizinha lá da frente lá. A vizinha tava saindo de toalha e tudo, e eles iam sair, né? Tava tomando banho era 8 horas da noite. Aí eles abriram lá, aí a nossa porta, não sei se estava escorada ou se estava trancada, sei que eles quebraram o cadeado lá e entraram lá dentro da nossa casa, pegaram nós todo mundo dormindo. O Carlos tava no chão, o colchão no chão e eu tava na cama mais o José.
Juíza:
Tá. E a senhora reconhece se essa droga também era do Carlos ou não?
Danielly:
Não, era só minha. Era tipo assim, total assim, nossa, né? Para uso assim, tipo minha, dos meninos assim para uso, entendeu? Que nós comprava para nós usar.
Juíza:
O Carlos também usava então?
Danielly:
Sim, então... É, usava, todo mundo usava. Então eu e ele, nós três tava usando.
Juíza:
Tem mais alguma coisa que a senhora queria me dizer na sua defesa?
Danielly:
Não, só isso. (...)
Defesa:
O policial quando falou que apreendeu a droga na sua casa, de fato, ele fala que foi aprendido um pote. Só esse pote que foi aprendido?
Danielly:
Só, só o pote. Só que aí, tipo, na foto que eu vi no Instagram, da acho, do negócio da polícia, da polícia lá, eu vi uma foto só que com a metade assim, uma metade de 1 kg, entendeu? Aí na foto, só não sei se tá constando aí, mas na foto eu vi lá, entendeu? Vou até ver depois se eu procuro essa foto.
Defesa:
Entendido. Então assim, foi só o pote. Essa foto dessa droga a mais que a senhora viu na foto não tinha?
Danielly:
Não. Não tinha. Era só o pote só com, bem fininho assim, ó, de um desse tamanho assim, fininho e um farelinho. (...)”
(Id. 338946565).

A alegação de consumo próprio não se harmoniza com os demais elementos apreendidos, especialmente o bloco de anotações relacionado à venda de entorpecentes e o numerário em cédulas diversas.

José Domingos
, por sua vez, foi ainda mais explícito na fase inquisitorial ao afirmar que a droga apreendida pertencia a ele, à esposa,
Danielly
, e a
Carlos

Philipe
, embora tenha buscado afastar a destinação mercantil:

“(...) QUE NÃO É ALFABETIZADO E DIZ TER ESPECTRO AUTISTA; QUE NÃO TEM PASSAGEM PELA POLICIA E NUNCA TINHA SIDO NEM CONDUZIDO; QUE A DROGA APREENDIDA É PROPRIEDADE DO INTERROGADO, ESPOSA E SEU PRIMO CARLOS PHELIPE; QUE AS PORÇÕES ENCONTRADA DESTINAVAM-SE AO USO DO TRIO; QUE NÃO PRATICAM TRÁFICO DE DROGAS E TRABALHAM PARA SUSTENTAR O VICIO; QUE SÃO APENAS USUÁRIOS E NÃO TRAFICANTES; QUE COMPROU A DROGA NA VIA PUBLICA DE UM DESCONHECIDO QUE INTERMEDIOU A COMPRA; QUE PAGARAM A QUANTIA DE R$ 400 REAIS PELA DROGA (...)”
(Id. 338946357, pp. 2-3).

Em juízo,
José
novamente admitiu a presença de maconha na residência e reconheceu que realizou pedido para aquisição da droga, afirmando que o fornecedor teria ido até o local entregar o entorpecente:

“(...)
Juíza:
É verdade que no dia 2 de junho do ano passado, o senhor estava residindo com a Danielly e o Carlos Philipe, e a polícia encontrou com os senhores 226 gramas de maconha, algumas anotações da traficância e também R$ 320 em dinheiro?
José:
Ó, assim ó, como é esse tanto de maconha, né? Como botaram no caso grande, entendeu? O volume, entendeu? Eu não vou, não vou mentir para você, não é, você entendeu? No caso, como tinha uns pózin, você entendeu? E no caso, um pedacinho de um tamanho assim quase, ó. Entendeu?
Juíza:
Dava quantas gramas o senhor acha?
José:
Rapaz, moça, eu acho que dava abaixo de uns 300, 350. Você entendeu? No caso, como é, aí no caso, quando eu fui ver depois, no caso não tem, aí depois, antes do caso, eu fui ver, aí já tinha já no caso outro meio tablete, tipo acrescentado em cima, entendeu? Aí é esse meio aí, isso entendeu? Que sempre eu nego, entendeu? Porque no caso aquele ali não é.
Juíza:
E de quem era esse tablete? Era do Carlos ou da Danielly, ou a polícia que trouxe? E de onde que a polícia trouxe isso?
José:
Ó, ó, daí é que eu não sei, você entendeu? No caso, como é, porque, né, o que tinha dentro da geladeira, no caso, né, era só esse pouquinho, você entendeu? Só esse pouco tinha. Mas agora essa quantia aí, moça, entendeu? Eu sempre morro dizendo, não tinha.
Juíza:
Os senhores praticavam tráfico de drogas?
José:
Não, nós era usuário mesmo, entendeu? Nós trabalhava até naquela empresa ali da Village, ali perto do cais.
Juíza:
Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queira me dizer na sua defesa?
José:
Hã?
Juíza:
Tem algo mais que o senhor queira me dizer na sua defesa?
José:
Rapaz, era só isso aí mesmo, entendeu? Que tem para mim falar. (...)
Promotor:
Quem que comprou essa droga?
José:
Hã?
Promotor:
Quem que comprou?
José:
O que? Essa mercadoria?
Promotor:
Essa droga, esse entorpecente.
José:
Como é? Ó...
Promotor:
A maconha, quem que comprou?
José:
Isso no caso é, for pegar ela no carro, né? Foi na rua assim, entendeu? No caso, como o cara chegou lá no caso, né? E tinha acabado de entregar no caso para nós, no caso, que era o usual, no caso, que era pouco, que dava uns 350 por aí assim, você entendeu? No caso, nós pegamos na rua a droga.
Promotor:
Não, mas quem que comprou? Foi o senhor, foi o Carlos? Foi a Danielly? Quem que comprou? Quem que pagou e foi lá no vendedor e comprou?
José:
Não, no caso ele trouxe lá em casa, entendeu? Para nós, entendeu?
Promotor:
Mas alguém pediu para trazer. Ele foi lá oferecer do nada?
José:
Ah, quem foi que pegou?
Promotor:
É. Alguém pediu essa droga. Falou: “Ó, vem entregar aqui para mim. Eu quero tanto de droga”. Quem é que foi?
José:
Não, como, eu pedi no caso, né? O rapazinho no caso, como é que era para ele trazer no caso um brau para nós, né? Tá bom. Aí o rapazinho foi lá no caso, mandou mensagem pro rapaz, né? Aí o rapaz veio e deixou baseado lá em casa para nós, entendeu? Aí nós só chegamos, passemos dinheiro para ele lá, só. Mas só que no caso que nós pegamos no caso foi 350, só isso. Nós tinha acabado de pegar, aí nós comemos, aí nós estava deitado, você entendeu? Aí foi a hora que eles chegaram lá. (...)”
(Id. 338946565).

Ainda que
José
tente qualificar a posse como destinada ao uso, sua própria narrativa confirma a aquisição conjunta de quantidade relevante de maconha e a manutenção do entorpecente no imóvel, circunstância que se soma aos elementos externos de traficância já descritos.

Carlos Philipe Santos Carneiro
, na fase policial, negou vínculo com a maconha apreendida e afirmou ser usuário de pasta base de cocaína, sustentando que não residia no imóvel, mas apenas fazia refeições na casa de
José
:

“(...) QUE TEM DÉFICIT DE ATENÇÃO E DIZ SER TDAH; QUE É USUÁRIO DE PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE NÃO FUMA MACONHA E NÃO TEM PARTE NA DROGA APREENDIDA; QUE NÃO PRÁTICA O TRAFICO DE DROGA E DIZ QUE TRABALHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA PARA SUSTENTAR O VICIO; QUE MORA NAS RUAS E AS VEZES FAZ REFEIÇÕES NA CASA DE JOSÉ DOMINGOS; QUE NÃO É PRIMO DE JOSÉ DOMINGOS, APENAS AMIGO (...)”
(Id. 338946360, p. 2).

Todavia, em juízo, sua versão sofreu alteração substancial, pois passou a admitir a existência de droga no local e a posse compartilhada do entorpecente pelos três acusados, limitando-se a alegar que se destinava ao consumo próprio:

“(...)
Juíza:
A denúncia narra que no dia 2 de junho do ano passado, no bairro Jardim Oliveira, rua Martinha Francisca dos Santos, travessa 4, o senhor, a Danielly e o José Domingos foram presos porque estariam portando, guardando nessa casa, 226 gramas de maconha, algumas anotações de tráfico, uma quantidade em dinheiro. Consta que a Polícia Militar deparou com o senhor na porta de casa em atitude suspeita. Fizeram a abordagem do senhor, apreenderam algumas porções de maconha e dentro da casa pegaram o restante do entorpecente, esse bloco de anotações, R$ 320 em dinheiro e quatro aparelhos celulares. Isso é verdade?
Carlos:
Então, senhora Meritíssima, isso não é verdade. Quando os policiais chegou entrar dentro de casa, a gente estava tudo dormindo. A gente estava dormindo, eles estouraram quarto, quatro portas lá das kitnet, e os vizinhos, ó, se eu não me engano, mora lá até hoje também, os vizinhos que eles estouraram as portas da kitnet.
Juíza:
Tá. E tinha droga lá com os senhores?
Carlos:
Sim, tinha. Que é uma droga do nosso consumo. E não era... E não era essa droga. Senhora?
Juíza:
Quem que comprou essa droga?
Carlos:
Era nossa. Nós que juntava dinheiro assim para nós comprar para passar o mês, entendeu?
Juíza:
Certo. Então os senhores passavam o mês com essa droga?
Carlos:
Sim.
Juíza:
Os três usavam?
Carlos:
Nós três usávamos.
Juíza:
Tem alguma coisa mais que o senhor gostaria de me dizer na sua defesa?
Carlos:
Não, só isso. Só isso Meritíssima.
Juíza:
O senhor nega a traficância então?
Carlos:
Sim. (...)”
(Id. 338946565).

A contradição entre o interrogatório policial e o judicial de
Carlos
enfraquece a tese defensiva. Se, inicialmente, ele negava qualquer vínculo com a maconha, em juízo passou a admitir que a droga era “nossa”, adquirida mediante contribuição dos três acusados. Tal oscilação narrativa não tem força para infirmar a prova acusatória; ao contrário, reforça a conclusão de que os apelantes buscaram redimensionar a finalidade da droga para afastar a incidência do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

As declarações dos próprios réus, portanto, não eliminam a tipicidade da conduta. Ao revés, confirmam a existência de entorpecente no imóvel e a posse comum da substância. A divergência reside apenas na finalidade — consumo próprio ou tráfico —, aspecto que deve ser aferido à luz das circunstâncias objetivas do caso concreto.

E, nesse ponto, o conjunto probatório é desfavorável à tese defensiva.

A quantidade de maconha apreendida — 226,20 gramas —, a forma de acondicionamento em porções e tabletes, a existência de droga esfarelada em pote plástico dentro da geladeira, a apreensão de bloco com anotações de venda de entorpecentes, valores e nomes, o numerário em cédulas diversas e a circunstância de
Carlos
ter sido inicialmente abordado com 2 porções no bolso revelam contexto incompatível com a posse destinada exclusivamente ao consumo próprio.

Não se ignora que os apelantes afirmaram ser usuários. Todavia, a condição de usuário não exclui, por si só, a traficância, sendo comum, na prática forense, a coexistência entre o consumo e a mercancia.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT dispõe:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Na mesma direção:

“(...) A eventual condição de usuário não exclui a responsabilização por tráfico, pois a mercancia pode coexistir com o consumo, conforme orientação consolidada da Corte estadual. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1023781-85.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2026, DJe 30.04.2026).

“(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1011947-71.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.04.2026, DJe 24.04.2026).

Para a desclassificação ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não basta a autodeclaração de uso; exige-se que o conjunto probatório indique, com segurança, a destinação exclusiva da substância ao consumo pessoal.

Na hipótese, ocorre o inverso.

Os elementos externos de traficância superam a versão defensiva, pois a droga não foi encontrada em contexto isolado ou em pequena quantidade imediatamente compatível com uso individual, mas acompanhada de anotações de comercialização e dinheiro fracionado, além de haver apreensão inicial de petecas com
Carlos
, circunstância típica de fracionamento e distribuição.

A versão de
Danielly
e
José
de que parte da droga teria sido “plantada” ou “acrescentada” pelos policiais também não se sustenta. Além de não encontrar apoio em qualquer prova independente, a alegação contrasta com o laudo pericial e com o próprio reconhecimento, pelos acusados, de que havia quantidade significativa de maconha no imóvel.

Danielly
admitiu a existência de “cento e pouco grama”, e
José
chegou a mencionar quantidade “abaixo de uns 300, 350”, números que, longe de favorecerem a tese de uso individual, confirmam volume relevante de entorpecente sob disponibilidade do grupo.

Ademais, a circunstância de a droga estar guardada no interior da residência, em parte na geladeira, não afasta a traficância. O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, como “guardar”, “ter em depósito” ou “trazer consigo”, sendo prescindível a demonstração de venda efetiva.

Nesse sentido, estabelece o Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT:
“A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo”
.

Logo, ainda que a defesa sustente ausência de prova direta de comercialização, a condenação permanece hígida quando comprovado que os agentes guardavam ou mantinham em depósito entorpecente em circunstâncias indicativas de destinação mercantil.

No presente caso, o relato policial foi corroborado pelo termo de apreensão, pelo laudo pericial, pelas anotações apreendidas, pelo numerário localizado no imóvel e pelas admissões parciais dos próprios acusados. Esse acervo forma um conjunto coeso e suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e a finalidade mercantil da substância apreendida.

Portanto, não há dúvida razoável a justificar a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
. A tese defensiva, embora formalmente possível, não encontra densidade probatória suficiente para superar o acervo acusatório, que se mostra firme quanto à posse compartilhada da droga e à sua destinação mercantil.

Também não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. As circunstâncias concretas — natureza e quantidade da droga, modo de acondicionamento, apreensão de anotações de mercancia, dinheiro em cédulas diversas, abordagem inicial de
Carlos
com porções individualizadas e contexto de guarda do entorpecente no imóvel — afastam a hipótese de porte para consumo pessoal.

Dessa forma, demonstradas a materialidade, a autoria e a finalidade mercantil da droga apreendida, deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida,
conheço do recurso
interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026